Tribunal: TJDFT
Processo: 0003186-89.2005.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0003186-89.2005.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS REU: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido liminar, proposta pelo PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, na qual requer a declaração de inconstitucionalidade Lei Distrital no 1.732 de 27 de outubro de 1997. De acordo com a inicial, o Procurador Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios ajuizou a presente ação direta de inconstitucionalidade visando a declaração, em tese e com efeitos erga omnes e ex tunc, da inconstitucionalidade da Lei Distrital 1.732, de 27 de outubro de 1997, que instituiu a taxa de segurança para eventos, ao principal argumento de violação aos artigos 125, inciso II, 128, incisos I e III, letra “b”, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal (ID 12168360). Despacho da Relatoria a fim de que fosse oficiado ao Governador do DF, Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Procurador-Geral do DF e o Procurador-Geral de Justiça para que se manifestassem (ID 12168364). Manifestação da Câmara Legislativa do Distrito Federal pela improcedência do pedido formulado e manutenção do ato legislativo impugnado (ID 12168367). Manifestação do Governador do Distrito Federal pela procedência da demanda (ID 12168368). Manifestação da Procuradora-Geral do DF pela procedência da demanda a fim de que fosse declarada a inconstitucionalidade do Decreto Legislativo no no 1.732 (ID 12168357). A Procuradoria-Geral de Justiça pugnou pela procedência do pedido (ID 12168377). Em 17 de fevereiro de 2006 foi noticiada interposição da ADI no 2692 pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil no Supremo Tribunal Federal, tendo como objeto o mesmo diploma legal e determinada a suspensão do curso da presente ação até o julgamento pelo Corte Superior (IDs. 12168386 e 12168388). Por meio do Ofício eletrônico no 13022, datado de 4 de outubro de 2022, foi informada que a decisão que o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.692, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, para declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 1.732, de 27 de outubro de 1997, e, por arrastamento, do Decreto n. 19.972, de 30 de dezembro de 1998, ambos do Distrito Federal, nos termos do voto do Relator, Min. Nunes Marques. O Procurador Geral de Justiça do Distrito Federal, a Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal e o Procurador -Geral do Distrito Federal, foram intimados para se manifestem, sobre a possível perda do objeto da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade (ID 40191787). O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, apesar de notificado, não apresentou manifestação (ID 40962535). O Governador do Distrito Federal, se manifestou pela prejudicialidade da presente ação direta, diante da decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal, que excluiu o decreto do ordenamento jurídico local (ID 41146792). O Procurador Geral de Justiça do Distrito Federal se manifestou pela extinção do processo sem julgamento do mérito, em face da perda superveniente do seu objeto (ID 41305428). O Procurador Geral do Distrito Federal, apesar de intimado, não apresentou manifestação (ID 41777300). É o relatório. Decido. Destaque-se que a pretensão aqui apresentada estabelece relação de dependência com a Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.692, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, para declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 1.732, de 27 de outubro de 1997, e, por arrastamento, do Decreto n. 19.972, de 30 de dezembro de 1998, ambos do Distrito Federal, cujo julgamento sob a Relatoria do Ministro Nunes Marques, obteve a seguinte ementa: “EMENTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 1.732, DE 27 DE OUTUBRO DE 1997, E DECRETO N. 19.972, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998, AMBOS DO DISTRITO FEDERAL. TAXA DE SEGURANÇA PARA EVENTOS. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. 1. O serviço de segurança pública tem natureza universal, devendo ser prestado a toda a coletividade ainda que o Estado se veja na contingência de fornecer condições de segurança a grupo específico. 2. O serviço de segurança deve ser remunerado mediante impostos, jamais por meio de taxas. 3. Pedido julgado procedente para declarar-se a inconstitucionalidade da Lei n. 1.732, de 27 de outubro de 1997, e, por arrastamento, do Decreto n. 19.972, de 30 de dezembro de 1998, ambos do Distrito Federal. ”. Assim, uma vez julgada a Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.692, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, para declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 1.732, de 27 de outubro de 1997, e, por arrastamento, do Decreto n. 19.972, de 30 de dezembro de 1998 e, considerando-se que já ocorreu seu trânsito em julgado em 08/11/2022, evidente que a presente ADI perdeu completamente o seu objeto, razão pela qual deve ser considerada prejudicada. Em face do exposto, julgo prejudicada a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, motivo pelo qual extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Sem custas. Sem honorários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador